Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Extinção sem resolução do mérito. Coisa julgada. Ocorrência. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ocorrência de coisa julgada material.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada material.
III. Razões de decidir
3. Há coisa julgada material, posto que se trata das mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir de uma ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, conforme previsão do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o
4. O caso em tela, bem como o processo n. 0700150-45.2022.8.07.0018, tratam sobre o cumprimento dos deveres entabulados no contrato firmado entre as mesmas partes.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Há coisa julgada quando se tratar das mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir de uma ação já decidida por decisão transitada em julgado”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o e CPC, art. 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864798, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 16.5.2024 e TJDFT, Acórdão 1783780, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10.11.2023.